Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. 1/3 (UM TERÇO). ADEQUADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – No caso, tendo o réu se aproveitado da relação de confiança existente entre ele e a vítima, com quem conviveu por aproximadamente 12 (doze) anos, bem como o fato de o réu ter atingido locais muto próximos a órgãos vitais da vítima, a circunstância judicial da culpabilidade merece ser valorada negativamente.
VI - O fato de o crime ter ocorrido na presença de outras pessoas, familiares do réu, que eram do convívio social da vítima, em uma situação de confraternização, gera um abalo maior do que o esperado pelo tipo penal, justificando a exasperação da pena base em face da valoração negativa das circunstâncias do crime.
VII – A conduta social desajustada do réu justifica a exasperação da pena base. No caso, o fato de o réu ter mirado uma arma para a vítima, seus filhos e familiares, além de ter quebrado um taco de sinuca na cabeça de uma mulher, durante uma discussão, demonstra seu comportamento agressivo e desajustado.
VIII – Para que haja avaliação negativa das consequências do crime de feminicídio tentado, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. No caso, a vítima sofreu fraturas em decorrência do tiro desferido pelo réu, tendo duas costelas quebradas. Além disso, ficou internada por cerca de 10 (dez) dias, necessitou de drenagem nos rins, foi submetida a cirurgia e ficou afastada do trabalho por um período de aproximadamente três meses, o que justifica o recrudescimento da pena-base.
IX – No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que o réu efetivamente atingiu a vítima no meio do seu peito, na região do tórax, próximo a regiões letais, tendo ela sido submetida a intervenção cirúrgica, ficado em coma, internada na UTI, correndo sérios riscos de morrer, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) se mostra adequada.
X – Recurso conhecido e desprovido.